Tribunal: TJSP
Processo: 2037580-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000461494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037580-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e Interessado
RAELSON BATISTA DE SOUZA COELHO (NÃO CITADO), é agravado
RAYAN RODRIGUES CODOGNOTTO.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 22 de junho de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2037580-35.2020.8.26.0000
2/4
2a Vara Cível da Comarca de Santos
Agravo de Instrumento n. 2037580-35.2020.8.26.0000
Agravante: Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda.
Agravado: Rayan Rodrigues Codognotto
Voto n. 18.916
TUTELA DE URGÊNCIA. Probabilidade do
direito da ré identificada pelos elementos
coligidos nos autos. Probabilidade do direito,
perigo de dano ou resultado útil do processo
caracterizadas. Requisitos do artigo 300 do
CPC preenchidos. Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 70 dos autos de origem, proferida pelo juiz
da 2a Vara Cível da Comarca de Santos, Dr. Cláudio Teixeira Villar, que
concedeu “a tutela antecipada para determinar que o corréu
MERCADOLIVRE, em 48 (quarenta e oito) horas, desbloqueie a quantia de
R$15.108,55 retida na conta do autor RAYAN RODRIGUES
CODOGNOTTO” e fixou pena de multa em R$500,00 por dia, até o limite da
obrigação.
Segundo o agravante, requerido, a decisão deve ser
reformada, em síntese, porque “tal valor não se encontra na posse da
empresa Agravante, visto que conforme alegado pelo próprio agravado, o
comprador corréu realizou o cancelamento da compra junto a
administradora de cartão, sendo a quantia R$15.108,55 estornada”.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 27), foi
processado com tutela provisória (fls. 30/31) e respondido (fls. 37/40).
Distribuídos os autos digitais na forma da
Resolução n. 772/2017 do OETJSP, houve oposição ao julgamento virtual (fls.
34).
Esse é o relatório.
Tratando-se de agravo de instrumento contra
decisão envolvendo tutela provisória, naturalmente prolatada à base de
cognição sumária, a questão deve ficar circunscrita ao preenchimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2037580-35.2020.8.26.0000
3/4
respectivos pressupostos legais. Não se pode proceder a um exame
aprofundado das teses suscitadas pelas partes sob pena tanto de pré-
julgamento do mérito quanto de supressão de instância.
Estabelecida essa indispensável premissa, digo que
o recurso merece guarida.
Como se sabe, a concessão de tutela de urgência
depende da demonstração de “probabilidade do direito” e de “perigo de dano”
ou “risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, “caput”, do Código de
Processo Civil). Em síntese: “os requisitos, portanto, para alcançar-se uma
providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são,
basicamente, dois: (a) 'um dano potencial', um risco que corre o processo
de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do
'periculum in mora', risco esse que deve ser objetivamente apurável. (b)
'A probabilidade do direito substancial' invocado por quem pretenda
segurança, ou seja, o 'fumus boni iuris'” (Humberto Theodoro Júnior, “Curso
de Direito Processual Civil”, vol. I, 59a edição, Rio de Janeiro, Forense, 2018, p.
647).
Mais
especificamente,
“a
probabilidade
que
autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a
probabilidade lógica
que é aquela que surge da confrontação das
alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo
provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau
de refutação nesses elementos. O juiz tem que se 'convencer' de que o
direito é provável para conceder 'tutela provisória'”, ao passo que “é preciso
ler as expressões 'perigo de dano' e 'risco ao resultado útil do processo'
como alusões ao 'perigo na demora' ('pericolo di tardività', na clássica
expressão de Calamandrei, 'Introduzione allo Studio Sistematico dei
Provvedimenti Cautelari cit.). Vale dizer: há urgência quando a 'demora'
pode comprometer a realização imediata ou futura do direito” (Daniel
Mitidiero, 'in' Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo
Talamini e Bruno Dantas [coord.], “Breves comentários ao Novo Código de
Processo Civil”, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 782/783).
Pois bem.
Nos estreitos limites da cognição aqui autorizada,
sumária e não exauriente, verifico que, no caso concreto, esses requisitos
foram de fato preenchidos.
Com efeito, há probabilidade do direito invocado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2037580-35.2020.8.26.0000
4/4
os relevantes argumentos apresentados pela agravante põem em dúvida a
versão dos fatos alegada na inicial, demonstrando que ainda não está
esclarecida, devendo ser devidamente apurada durante a instrução e a partir
dos articulados das partes. Na espécie, o conjunto probatório dos autos ainda é
frágil e não permite uma constatação minimamente segura das alegações do
autor, muito menos para autorizar, desde logo, a liberação do valor retido pelo
Mercado Livre.
Outrossim,
considerando
a
complexidade
das
alegações e a conflituosa versão dos fatos, é imprescindível a melhor apuração
dos elementos trazidos aos autos para o deslinde da causa. O prematuro
levantamento da quantia bloqueada pode ensejar o perdimento do numerário,
fazendo-se presente o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ademais, cumpre destacar, que a medida pleiteada
pela agravante não é irreversível, porquanto, em caso de procedência do pedido
requerido ao final da demanda, é viável, faticamente, o desbloqueio do valor.
Logo, necessário aguardar a sentença, a fim de que
o direito invocado pelo autor possa ser analisado em sede de cognição
exauriente antes que lhe seja concedido qualquer tutela.
À vista dessas considerações, anulo a decisão
agravada e determino que a instrução prossiga em seus ulteriores termos.
Posto isso, dou provimento ao recurso, nos moldes
indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica